Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. REQUISITO LEGAL. INEXIGIBILIDADE. CRITÉRIOS MODIFICADOS POR LEI. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

A Lei Distrital no 6.363/2019 revogou a obrigatoriedade de apresentação da certidão de regularidade fiscal pelo permissionário do serviço de táxi, modificando o artigo 8o, inciso VI, alínea “a”, da Lei no 5.323/2014.

In casu, notória a perda do objeto da ação em virtude da ausência superveniente do interesse processual, fato que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em atenção do Princípio da Causalidade, devem ser imputadas à parte autora as custas processuais e honorários advocatícios – matéria cognoscível ex officio.